Tribunal: TJSP
Processo: 1011965-96.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Afastada a incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Índice limitado à taxa SELIC.

ICMS – ADESÃO DA AUTORA AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade – Confissão de dívida não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Afastada a incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Índice limitado à taxa SELIC.

ICMS – ADESÃO DA AUTORA AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade – Confissão de dívida não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, OFICIANDO-SE.